Tribunal: TJES
Processo: 5008781-40.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008781-40.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NEIDE NELIA CHAVES ROCHA DOS SANTOS
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008781-40.2024.8.08.0048

RECORRENTE: EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.

RECORRIDA: NEIDE NELIA CHAVES ROCHA DOS SANTOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AGENDAMENTO DE VISITA A DOMICÍLIO SEM HORÁRIO. IRRAZOABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. MANUTENÇÃO DE SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 13562366. Contrarrazões no Id. 13562371, estando a Recorrida assistida por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 13562366), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 13562359), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora a partir do arbitramento.” Em sede de embargos, assim constou (Id. 13562364): “Quanto aos índices aplicáveis, até 30/08/2024, a correção monetária deverá observar os índices da Tabela de Atualização Monetária de Débitos Judiciais da CGE-ES e juros de mora de 1% ao mês. A partir de 30/08/2024, com a vigência da Lei n.º 14.905/2024, a correção monetária dar-se á pelo IPCA e os juros de mora pela SELIC, deduzido o IPCA.”

Trata-se de ação de indenização por danos morais sob argumento de que contratou a instalação do serviço de placas fotovoltaicas e solicitou à Requerida a conversão do relógio e liberação da utilização da energia solar. Contudo, no dia da instalação, a ré não quis esperar a autora por 15 minutos. Afirma que não mora na casa onde requereu a instalação e cuida de sua mãe acamada em tempo integral. Aduz que realizou diversos outros agendamentos, cerca de 08, mas a ré somente marcava o dia e não o horário, não avisava antecipadamente e não aguardava a autora chegar. Como não encontravam ninguém no imóvel, os funcionários iam embora. Relata que em agosto de 2023, oito meses após a instalação, a ré finalmente realizou o procedimento. Requereu dano moral no valor de R$ 5.000,00.

A Recorrente em suas razões recursais pleiteia a reforma da r. Sentença, alegando culpa exclusiva da consumidora por não estar presente no imóvel na data informada.

Sumariamente, deve-se consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando a hipossuficiência técnica da parte autora, caberia à recorrente/requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

Isto posto, em que pese as alegações recursais de culpa exclusiva da recorrida, o consumidor precisa se organizar para receber o prestador de serviços. Sem um horário definido, ele fica preso, esperando o dia inteiro sem saber quando o serviço será realizado. Isso atrapalha a rotina da autora, que cuida da mãe acamada, compromete compromissos e causa estresse.

Exigir que a recorrida fique à disposição por um período indeterminado durante o dia inteiro demonstra falta de consideração e falha na prestação de serviço.

Portanto, coaduno com o juízo de origem:

(...) entendo que restou demonstrado no presente caso que a Requerida falhou na prestação de serviço ao não ter estabelecido horário para realizar o serviço no imóvel da Autora ou mesmo um período de tempo de até 02 horas limite para comparecer ao imóvel, especialmente diante da delicada situação da Requerente, que cuida de sua mãe, que é acamada e requer cuidados especiais, não podendo se ausentar de perto dessa.

Nesse sentido, embora não se desconheça jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que não há incidência de dano moral em simples falha na prestação de serviço, nos autos, indubitavelmente, a situação vivenciada ultrapassa a mera falha no serviço ou então o mero aborrecimento, demonstrando desconsideração para com a consumidora, especialmente tendo em vista a longa espera por mais de oito meses,
motivo pelo qual voto para comungar com a r. sentença que reconheceu a prática de ato ilícito indenizável pela empresa ré.

Relativamente ao
quantum
do dano moral, considerando que ao fixar o valor para a indenização por danos morais, o magistrado deve respeitar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando os critérios como a gravidade da conduta, a extensão do dano, a necessidade de desestimular o ofensor e a condição econômica das partes, sem promover o enriquecimento ilícito da parte, razão pela
entende-se razoável e justo a fixação em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de danos morais indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas lhe
NEGO PROVIMENTO
,

mantendo incólume a sentença atacada por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se arbitra em 20% do valor da condenação, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)